Tribunal: TJES
Processo: 5000638-30.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000638-30.2021.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS ADRIANO OLIVEIRA DE LIMA

APELADO: Sônia Fernandes Pimentel e outros

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PARCERIA AGRÍCOLA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO PARCEIRO-OUTORGADO. ABANDONO DA LAVOURA E DESCUMPRIMENTO DE TRATOS CULTURAIS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES INDEVIDA. CONDENAÇÃO EM ALUGUÉIS PELA POSSE PRECÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão de contrato verbal de parceria agrícola, declarando a culpa do parceiro-outorgado pelo encerramento do ajuste. O autor alega que a proprietária descumpriu o dever de fornecer insumos, pleiteando indenização por safras frustradas (lucros cessantes) e benfeitorias, enquanto a proprietária, em reconvenção, obteve a rescisão do pacto, a reintegração de posse e a condenação do autor ao pagamento de aluguéis pelo período de ocupação após o inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir de quem é a responsabilidade pela rescisão do contrato de parceria agrícola, considerando a alegação de falta de insumos versus a omissão nos tratos culturais; (ii) estabelecer se é devida indenização por lucros cessantes ao parceiro que deu causa à rescisão; e (iii) determinar se a ausência de notificação prévia de seis meses impede a retomada do imóvel em caso de infração contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes autoriza a rescisão do contrato de parceria agrícola, nos termos do Estatuto da Terra.

A prova testemunhal e o laudo pericial técnico demonstram que a causa primária do colapso produtivo é a negligência do parceiro-outorgado, que omitiu tratos culturais básicos, como capina e roçada, priorizando outras propriedades em detrimento da área objeto do litígio.

A exceção do contrato não cumprido não beneficia o parceiro que sequer realiza a manutenção mínima da terra, permitindo que o mato comprometa a biologia dos cafeeiros antes mesmo da necessidade de aplicação de adubos.

O dever de indenizar lucros cessantes pressupõe ato ilícito da outra parte, o que não ocorre quando o prejuízo pelas safras frustradas decorre da própria desídia do plantador.

A infração contratual cometida pelo parceiro-outorgado afasta a necessidade de notificação prévia de seis meses para a retomada do imóvel, tornando irrelevante a regra de renovação automática prevista no art. 95, IV, do Estatuto da Terra.

A permanência no imóvel após a caracterização da culpa pela rescisão transmuda a posse em precária, justificando a fixação de aluguéis para evitar o enriquecimento sem causa do ocupante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A rescisão de contrato de parceria agrícola por culpa do parceiro-outorgado, decorrente do abandono ou má conservação da lavoura, afasta o direito ao recebimento de lucros cessantes por safras frustradas. 2. A infração das obrigações contratuais ou legais pelo parceiro-outorgado autoriza a resolução do contrato e a retomada do imóvel independentemente de notificação prévia. 3. É devida a condenação ao pagamento de aluguéis pelo período em que o parceiro-outorgado permanecer no imóvel após a constituição em mora, sob pena de enriquecimento ilícito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCOS ADRIANO OLIVEIRA DE LIMA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna (evento nº 19350390), que, nos autos da ação de rescisão contratual de parceria agrícola c/c indenização e perda e danos que move em desfavor de
SÔNIA
FERNANDES PIMENTEL
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral apenas para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.304,00 (dois mil, trezentos e quatro reais) a título de benfeitorias necessárias. Outrossim, o magistrado de piso julgou parcialmente procedente a reconvenção para declarar a rescisão do contrato por culpa do autor, determinar a reintegração de posse da requerida no imóvel e condenar o requerente ao pagamento de aluguéis mensais desde o ajuizamento da ação até a efetiva desocupação.

Em suas razões recursais (evento nº 19350392), o apelante aduz, em síntese, que:
(i)
a culpa pela rescisão contratual é exclusiva da apelada, que descumpriu a obrigação essencial de fornecer os insumos e adubos necessários ao cultivo da lavoura de café;
(ii)
a sentença ignorou o princípio da exceção do contrato não cumprido, previsto no art. 476 do Código Civil, uma vez que não se poderia exigir a produtividade da lavoura sem a contraprestação prévia da proprietária;
(iii)
houve violação à função social do contrato e da propriedade, visto que a inércia da recorrida tornou a terra improdutiva;
(iv)
faz jus à indenização por lucros cessantes correspondentes a 218 (duzentos e dezoito) sacos e 24kg (vinte e quatro quilogramas) de café pilado, referentes às safras frustradas de 2009 a 2021 e períodos futuros;
(v)
o contrato foi renovado automaticamente por ausência de notificação prévia de seis meses, conforme o Estatuto da Terra, devendo a indenização abranger todo o período de renovação. Por fim, pugna pela reforma integral do decisum e inversão do ônus sucumbencial.

Na instância originária,
MARCOS ADRIANO OLIVEIRA DE LIMA
ajuizou ação de rescisão contratual de parceria agrícola c/c indenização e perda e danos em face de
S
Ô
NIA FERNANDES PIMENTEL
, alegando haver firmado contrato verbal de parceria para o cultivo de 3.800 (três mil e oitocentos) pés de café, sob a meação de 60% (sessenta por cento) para a proprietária e 40% (quarenta por cento) para o meeiro. Sustentou que a requerida descumpriu o pacto ao não fornecer os insumos necessários, o que teria inviabilizado a produção, motivo pelo qual pleiteou indenização por lucros cessantes relativos às safras perdidas e o ressarcimento por benfeitorias na casa de morada.

A controvérsia em apreço deve ser analisada sob o prisma do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64) e do Decreto nº 59.566/66, que regem as relações de parceria agrícola. O art. 92, § 6º, da Lei nº 4.504/64 estabelece que o “inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes dará lugar, facultativamente, à rescisão do contrato de arrendamento ou de parceria. observado o disposto em lei.”. No caso sob exame, não obstante a irresignação do recorrente
MARCOS ADRIANO OLIVEIRA DE LIMA
, o acervo probatório coligido aos autos demonstra que a rescisão do ajuste decorreu de sua própria negligência no trato da lavoura.

A instrução processual, notadamente a prova testemunhal (evento nº 19350385), fragiliza a tese de que a falta de insumos teria sido a causa primária do insucesso agrícola. A testemunha Pedro Silveira Gomes afirmou que o apelante mantinha outro contrato de parceria simultâneo em propriedade diversa, onde a lavoura era “bem tratada”, enquanto na propriedade de
S
Ô
NIA FERNANDES PIMENTEL
o café “ficava muito no mato”. Tal depoimento evidencia que o recorrente priorizou outra atividade econômica, relegando a lavoura da recorrida a uma condição de quase abandono. No mesmo sentido, a testemunha José de Souza Silvano relatou que a lavoura “não era muito bem cuidada”, possuía “muito mato” e que chegou a comentar com sua esposa sobre o provável abandono da área.

Soma-se a isso o laudo pericial técnico (evento nº 19350372), que constatou um “colapso produtivo” oriundo não apenas da falta de adubação, mas principalmente da omissão sistemática nos tratos culturais básicos, como capina e roçada, que competiam exclusivamente ao parceiro-outorgado. Assim, não socorre ao apelante a alegação de falta de insumos quando este sequer realizou a manutenção mínima da terra, permitindo que as ervas daninhas comprometessem a biologia dos cafeeiros.

Quanto aos lucros cessantes, o Código Civil, em seu art. 402, determina que as perdas e danos abrangem o que o credor efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar. Contudo, sendo a culpa pela rescisão atribuída ao próprio autor, resta prejudicado o pleito indenizatório por safras frustradas, uma vez que o prejuízo decorreu de sua desídia e não de ato ilícito da recorrida. A ausência de notificação prévia para retomada do imóvel, prevista no art. 95, IV, do Estatuto da Terra, torna-se irrelevante para fins de renovação automática quando há infração contratual cometida pelo parceiro, o que autoriza a resolução do pacto.

Por fim, cumpre registrar que com a rescisão operada por culpa do meeiro, a permanência no imóvel transmudou-se em posse precária. A condenação ao pagamento de aluguéis visa evitar o enriquecimento sem causa de
MARCOS ADRIANO OLIVEIRA DE LIMA
, que usufruiu da moradia e da terra sem a contraprestação devida desde a citação, marco que constituiu a mora nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil.

Por fim, no tocante à impugnação à assistência judiciária gratuita ventilada pela apelada
S
Ô
NIA FERNANDES PIMENTEL
, entendo que não assiste razão à recorrida.

A circunstância de o apelante explorar outra área em regime de parceria não denota, de forma isolada, capacidade financeira apta a custear o processo sem prejuízo de seu sustento. Deve-se considerar que a baixa produtividade obtida na área objeto do litígio impactou diretamente a renda do recorrente, não havendo nos autos elementos concretos que infirmem a declaração de hipossuficiência. Assim, mantenho a benesse concedida na origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Diante do desprovimento do recurso e em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa na ação principal e sobre o valor da condenação na reconvenção, suspensa, contudo, a sua exigibilidade por força do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.